Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BEATRIZ MENEZES LIMA (agravante/autora) da decisão (ID 235106637, dos autos de origem) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0720915-83.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (agravado/réu), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse determinado à agravada/ré que procedesse ao fornecimento e custeio do medicamento KESIMPTA (OFATUMUMABE), para tratamento de esclerose múltipla, nos termos do laudo médico acostados aos autos originários. Em suas razões recursais (ID 71880787), a agravante/autora sustenta, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde da agravada, e tendo sido diagnosticada com esclerose múltipla, CID 10 G35d, doença incurável, sendo que lhe foi prescrita a medicação Kesimpta (Ofatumumab). Afirma que a médica neurologista Dra. Fernanda Ferraz, CRM: 25.190 DF, produziu relatório médico indicando motivo pelo qual a autora deverá em caráter de urgência, citando inclusive as falhas terapêuticas com outra medicação e o motivo de começar o uso do medicamento KESIMPTA, sob risco de sofrer sequelas irreversíveis. Argumenta que, desta forma, a autora solicitou à empresa de saúde, ora requerida, os medicamentos, conforme prescrição médica, mas que, contudo, a agravada apresentou negativa da solicitação, sob justificativa de que o referido medicamento não está contemplado pelo Rol da ANS. Defende que, diante do fato, ajuizou demanda de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e concessão de tutela de urgência para que a agravada fosse compelida a custear o tratamento à agravante, o que foi negado pela decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que à parte agravada/ré seja condenada a fornecer à parte autora, imediatamente, pelo tempo que for necessário, o medicamento KESIMPTA (OFATUMUMAB) que está incorporado ao rol da ANS, conforme Resolução normativa 584/2023, seguindo com dose de manutenção, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de astreintes. No mérito, a confirmação da tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 71884198). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência dessa Corte de Justiça já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização do medicamento KESIMPTA (OFATUMUMABE) para o tratamento de esclerose múltipla. Para corroborar esse entendimento, essa é a posição dessa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a saber: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE ADESÃO. RELATÓRIO MÉDICO. OFATUMUMAB (KESIMPTA). ESCLEROSE MÚLTIPLA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em ação de obrigação de fazer que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o tratamento indicado pelo médico, no prazo de 48h. 2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e as empresas prestadoras de assistência médica tem natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação contratual, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão (art. 47 c/c art. 54, § 4o, do CDC). 3. O princípio da vinculação aos termos contratuais, consubstanciado pelo brocardo jurídico “pacta sunt servanda”, somente subsiste em relações nas quais existe autonomia da vontade, sendo oportunizada a ambas as partes a discussão das cláusulas insertas no ajuste. 3.1. A avença em apreço revela nítida natureza de contrato de adesão, afastando, por conseguinte, a incidência do referido princípio. 4. O relatório médico atesta ser o medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) indicado para o tratamento da doença que acomete o autor – Esclerose Múltipla na forma surto – remissão, pois apresenta perfil de segurança, comodidade, qualidade de vida, autonomia e alta eficácia. 4.1. A doença tem comportamento imprevisível, e agressivo. O retardo, no início deste tratamento pode provocar prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. 5. Os elementos probatórios anexados aos autos são hábeis a evidenciar a imprescindibilidade e eficácia do medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor. 5.1. O medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) possui registro válido e atual, desde 17/05/21, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob o no 100681176 – atendimento do requisito regulatório. 6. Sabe-se que a dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, sendo que a atual carta política deu a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos. Assim, as pretensões relativas à vida e à saúde do cidadão devem ser analisadas sob esse prisma. 6.1. A alegação das agravantes de ausência de previsão do medicamento pleiteado pelo recorrido como de cobertura obrigatória pela ANS não afasta sua responsabilidade de custeá-lo. 7. O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte, na análise de casos similares, fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 8. Recurso improvido. (Acórdão 1416102, 0703812-71.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) (grifo nosso). Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento da agravante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos e, também, insta ressaltar que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para determinar que à parte agravada/ré forneça à parte autora, IMEDIATAMENTE, pelo tempo que for necessário, o medicamento KESIMPTA (OFATUMUMAB) que está incorporado ao rol da ANS, conforme Resolução normativa 584/2023, seguindo com dose de manutenção, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se.